Tribunal: TJDFT
Processo: 0708865-23.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. MANUTENÇÃO. AGRAVANTES. REDIMENSIONAMENTO. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas para a condenação quando o acervo probatório, notadamente a palavra da vítima, corroborada pelas demais provas judiciais, demonstram, sem qualquer dúvida, a materialidade e autoria dos crimes de violação de domicílio, lesão corporal e ameaça.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, quando em consonância com outros elementos de convicção.
3. A violação de domicílio configura crime de mera conduta, consumando-se com a simples entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências sem o devido consentimento.
4. No crime de ameaça, o objeto da tutela penal é a tranquilidade emocional do indivíduo, bastando para sua configuração que a promessa de mal injusto e grave seja idônea, capaz de lhe causar temor e abalar sua tranquilidade.
5. Na primeira fase de dosimetria da pena, é amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.
6. Na segunda fase da dosimetria, a doutrina majoritária adota a fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro geral, seja para a exasperação da pena diante de uma circunstância agravante, seja para reduzi-la, uma vez presente uma circunstância atenuante, referente ao patamar fixado na primeira fase.
7. Tratando-se de multirreincidência, é justificável e razoável o agravamento da pena provisória, na segunda fase, em patamar superior a 1/6 (um sexto).
8. Há pedido expresso de fixação de valor mínimo reparatório na Denúncia, razão pela qual não há óbice para a condenação do réu à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima, no valor proporcional e razoavelmente determinado na sentença.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.